Tribunal: STF
Processo: HC 256430
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de moeda falsa. Busca domiciliar. Ilicitude das provas obtidas. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Gladimilson dos Santos Rodrigues contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.809.414/MG (evento 7).



    O paciente foi condenado à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, pela prática do crime de moeda falsa (art. 289, § 1º, do Código Penal) (evento 6, fls. 28-39).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ilegalidade das provas produzidas a partir da busca domiciliar realizada por policiais, sem autorização judicial ou fundadas razões e, ainda sem o consentimento do morador. Aduz que “o enunciado da Súmula 207 do STJ não tem o condão de revogar a lei, inclusive editada posteriormente, que possibilita a expedição de ordem de habeas corpus de ofício, ainda que não conhecido o recurso especial veiculado pela defesa do paciente”. Requer, em medida liminar e no mérito, a anulação da ação penal de origem a partir da violação do domicílio, com a consequente absolvição do paciente.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado restou assim ementado (evento 7):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS INFRINGENTES NÃO OPOSTOS. RECURSO INADMISSÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial devido à incidência da Súmula 207/STJ, em razão da não interposição de embargos infringentes após acórdão não unânime que manteve a condenação. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de interposição de embargos infringentes impede o conhecimento do recurso especial, conforme a Súmula n. 207 do STJ. 



    3. A possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício para contornar a inadmissibilidade do recurso especial. 



    III. Razões de decidir 



    4. A interposição de recurso especial sem o esgotamento da instância ordinária, por meio de embargos infringentes, atrai a incidência da Súmula n. 207 do STJ. 



    5. O habeas corpus de ofício não pode ser utilizado para contornar a inadmissibilidade do recurso especial, sob pena de subverter a lógica processual.



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental improvido. 



    Tese de julgamento: ‘1. A ausência de interposição de embargos infringentes impede o conhecimento do recurso especial, conforme a Súmula n. 207 do STJ. 2. O habeas corpus de ofício não pode ser utilizado para contornar a inadmissibilidade do recurso especial.’.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso de agravo regimental no AREsp 2.809.414/MG, consignou que:



    “O recurso não deve ser provido, pois os argumentos não são capazes de alterar a conclusão da decisão monocrática, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Conforme destaquei no julgamento monocrático, a divergência no julgamento da apelação não se limitou à valoração da prova, mas envolveu diretamente a questão da licitude da busca pessoal e domiciliar, que foi objeto do recurso especial. Diante disso, era cabível a interposição de embargos infringentes, nos termos do art. 609, parágrafo único, do CPP, para que a matéria fosse analisada pelo próprio Tribunal local antes de ser submetida à instância superior. A defesa, no entanto, optou por recorrer diretamente ao STJ, o que inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme pacificado pela Súmula 207/STJ.



    (...).



    Ademais, não há que se falar na aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Esse princípio somente se aplica quando há dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, o que não se verifica no caso concreto. A previsão legal dos embargos infringentes para hipóteses de julgamento não unânime, com voto mais favorável ao réu, é clara e amplamente consolidada na jurisprudência desta Corte. Dessa forma, a interposição direta do recurso especial, sem a devida oposição dos embargos infringentes, caracteriza erro grosseiro, afastando a possibilidade de aplicação da fungibilidade e confirmando a inadmissibilidade do recurso.



    (...).



    Por fim, ainda que a defesa alegue tratar-se de questão de ordem pública, passível de análise ex officio, tal argumentação não afasta a necessidade de observância do devido processo legal e do esgotamento das instâncias. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ilicitude da prova, ainda que relevante, deve ser arguida e examinada na instância competente, nos termos da legislação processual vigente. A ausência de embargos infringentes impediu o Tribunal de origem de apreciar adequadamente a divergência suscitada, reforçando a incidência do óbice processual. 



    Destaco, ainda, que a concessão da ordem de habeas corpus parte da iniciativa do próprio órgão julgador, quando este detecta ilegalidade flagrante, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP. A propósito:



    (...).”



    Nesse contexto, assento que a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023.



    Ademais, registro que as teses defensivas pertinentes à ilicitude das provas produzidas a partir da busca domiciliar não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente